Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCANTARA - CPF: 701.164.901-87 (AGRAVANTE), HUGO DA SILVA ALCANTARA - CPF: 956.819.491-68 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 863.115.301-04 (AGRAVANTE), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (AGRAVANTE), ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (AGRAVADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011401-30.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Agravada:
Arilda Moreira

E M E N T A

INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA FORMA PRESENCIAL –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que indefere o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, podendo a parte ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011401-30.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Agravada:
Arilda Moreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe Arilda Moreira, indeferiu o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial.

Inconformados, os agravantes sustentam que o polo passivo possui diversos réus, havendo ainda, inúmeras testemunhas, motivo pelo qual é inviável a realização de audiência na forma virtual, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 194, do CPC. Pleiteiam pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada foi indeferido (id. 132556196).

As informações foram prestadas (id. 133195697), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 135781654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011401-30.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Agravada:
Arilda Moreira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Arilda Moreira ajuizou ação de indenização em desfavor de Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial, sob o fundamento de que foi pleiteado fora do prazo legal, conforme determina a resolução n. 341, do CNJ.

Irresignados, os agravantes sustentam que o polo passivo possui diversos réus, havendo ainda, inúmeras testemunhas, motivo pelo qual é inviável a realização de audiência na forma virtual, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 194, do CPC. Pleiteiam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso podem ser feitos a qualquer tempo pelo Relator.

Dito isso, com a devida vênia, em que pese as alegações dos agravantes, acerca do cabimento do presente recurso por se tratar de decisão interlocutória, o certo é que não há qualquer previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC
.

Sendo assim, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o indeferimento do pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

(...)

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

In casu
, reafirmo que os recorrentes pretendem reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na forma presencial, sob o fundamento de que foi pleiteado fora do prazo legal, conforme determina a resolução n. 341, do CNJ, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Outra não é a lição da Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, vejamos,
verbis
:

“3. Parágrafos primeiro a quarto. Conforme os §§1º e 2º, do art. 148, o impedimento o u suspeição devem ser alegados em petição fundamentada e instruída, que será autuada em separado. [...]
Não é cabível, nos termos do art. 1015 do NCPC, agravo de instrumento da decisão que julga o incidente. Poderá, contudo, haver impugnação em preliminar da apelação (art. 1.009, §1º).
[...]”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder aos agravantes o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO. IRRECORRIBILIDADE MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.”

(TJRS, RAI n. 70075374066, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 01.11.2017 – negritei )

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei)

De outra banda,
é certo que os agravantes poderão tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO do vertente recurso
, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022